Tribunal: STF
Processo: RE 363328
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A
   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, ANTE A SUA EXTEMPORANEIDADE.
A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera extemporâneo
   o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido.
   Precedentes: RE 402.029-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence;
   AIs 374.516-AgR-ED e 401.727-AgR-ED, Relator Ministro Gilmar
   Mendes; AI 440.596-AgR-ED, Relator Ministro Cezar Peluso; AI
   420.997-AgR-ED, Relatora Ministra Ellen Gracie; RE 232.115-AgR-ED,
   Relator Ministro Ilmar Galvão; PET 1.320-AgR-AgR, Relator
   Ministro Nelson Jobim; AI 152.091-AgR, Relator Ministro Moreira
   Alves; Rcl 2.833-ED, de minha relatoria;  bem como ADI 2.075-ED e
   AI 375.124-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.